Tribunal: TJPA
Processo: 0854267-28.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854267-28.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LENA GEISA DA ROCHA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. VACÂNCIA POR EXONERAÇÃO A PEDIDO E VACÂNCIA POR POSSE EM CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL.
ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- No caso ora em análise, a questão cinge-se em saber se o ato que declarou a vacância por exoneração a pedido está eivado de vício de ilegalidade.

II- A inexistência material dos motivos ou a sua inadequação jurídica enseja a intervenção judicial e a declaração de nulidade do ato.

III- É cediço que a Administração Pública tem o poder de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, bem como de revogá-los por razões de conveniência ou oportunidade.

IV- Todavia, o poder de autotutela da Administração Pública, não autoriza a desconsiderar a necessidade do devido processo legal, assegurado o exercício do contraditório e ampla defesa, quando o ato reflita na esfera individuais dos administrados, terceiros ou dos seus servidores.

V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
Estado do Pará
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO E TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por
LENA GEISA DA ROCHA RIBEIRO
.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação relatando, em síntese, que
que tomou posse no dia 27 de dezembro de 2012, com efetivo exercício em 07 de janeiro de 2013, na Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, para exercer o cargo de enfermeira, com carga horária semanal de 30 (trinta) horas, com lotação no Propaz/CPC Renato Chaves. Ademais, que restou aprovada na avaliação do estágio probatório, com conceito “excelente”, alcançando no ano de 2018, as condições para estabilidade no serviço público estadual.

Aduziu, ainda, que foi aprovada no Concurso Público nº 01/2016, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, também para o cargo de “Enfermeira”, com lotação no Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará - UFPA, com carga horária de
36 (trinta e seis) horas semanais.

Destacou que, diante de tais circunstâncias, requereu administrativamente à SESPA, a vacância de seu cargo, em razão da aprovação e convocação no concurso público da EBSERH, haja vista que, conforme item 13.5 do edital do certame, o candidato convocado seria contratado pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por meio de contrato experimental de 90 (noventa) dias.

Salientou, todavia, que foi exonerada, conforme portaria nº 596/2018, publicada no DOE, constando como “exoneração a pedido”, sendo afastada do cargo sem resposta ao seu pedido de vacância, em total violação aos seus direitos, pelo que recorreu ao judiciário.

O Ministério Público do Estado, perante o primeiro grau, se pautou pela procedência do pedido.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença (id. 14000896), que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...)

Ante os fatos narrados, tenho que o ato administrativo de exoneração desbordou dos limites da legalidade.

Veja-se que o ato administrativo questionado - Portaria de Exoneração – teve por fundamento “o pedido” supostamente feito pela Autora; em sendo assim, levando-se em conta a “Teoria dos Motivos Determinantes”, não se deve considerar, nestes autos, a alegação de que o ato foi editado em razão de ilegalidade na acumulação dos cargos; até porque, se assim o fosse, não seria exoneração, mas demissão, que pressupõe a instauração de PAD, ressalvando-se, ainda, o anterior direito de opção para se verificar a ocorrência ou não de boa-fé do servidor.

Perceba-se, do que se denota da leitura dos autos, que os documentos acostados (IDs 13312026, 13312028 e 14830056) deixam claro que não houve “pedido de exoneração”, mas sim “pedido de vacância”, que possui respaldo no art. 57, do RJU (Lei nº 5.810/94), sendo descabida a alegação de que ali só se contempla a hipótese de o “servidor não ser aprovado no estágio probatório relativo a outro cargo”, não sendo esse o caso em questão, haja vista que, inexoravelmente, a desaprovação em estágio probatório seria bem mais grave do que a justificativa apresentada pela Autora para retornar ao antigo cargo na SESPA. [...]

Não é demais frisar, acerca da Teoria dos Motivos Determinantes, que a exoneração de servidor é ato administrativo discricionário que, no entanto, se torna vinculado aos motivos determinantes descritos no próprio ato e implica respeito ao devido processo legal, com ampla defesa, quando, por exemplo, ditos motivos se referirem a irregularidades funcionais. [...]

Registro, ainda, que o antigo cargo na SESPA ainda se encontra vago, o que só tende a somar para a defesa do interesse público primário, haja vista que se trata de funções relacionadas à área de saúde.

Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos veiculados na inicial, ao que declaro a nulidade do ato administrativo de exoneração e determino a reintegração da autora no cargo.

(...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (id. 14000899) aduz que a decisão merece ser reformada,
sustentou a inexistência de ilegalidade e/ou abusividade no ato de exoneração a pedido da autora, uma vez que teria sido devidamente justificado e fundamentado.

Defendeu a impossibilidade constitucional de exame do mérito do ato administrativo pelo judiciário, aduzindo que o controle judicial dos atos administrativos deve ser, unicamente, de legalidade, de tal forma que a análise do mérito do ato impugnado, da sua justiça ou da injustiça, consubstanciaria alegada invasão, pelo Judiciário, da competência do Poder Executivo.

Ademais, alegou a vedação constitucional do art. 37, inciso XVI, “c”, da CF/88, quanto a cumulação dos cargos públicos que precisam ter horários compatíveis, não tendo sido comprovado pela autora a compatibilidade de horários para o exercício dos cargos públicos mencionados.

Por fim, requereu que fosse recebido o recurso no duplo efeito e a total improcedência da ação originária.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando em preliminar, pelo não conhecimento do recurso, diante da interposição de recurso inominado ao invés de apelação. No mérito, a ilegalidade e abusividade no ato de exoneração da recorrida, a possibilidade de cumulação de cargos públicos, ante a compatibilidade de horários e a possibilidade de apreciação, pelo judiciário, dos atos administrativos (id. 14000902).

O recurso foi recebido no duplo efeito (id. 14015957).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que seja mantida integralmente a sentença
a quo
(id. 15620766).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Reexame Necessário;

A sentença prolatada importa condenação ilíquida em face do Estado, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do CPC. Nesse sentido, o STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.

1. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública. Precedente: REsp 1101727/PR, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 03/12/200.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos. Recurso especial provido. (REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Reconheço, portanto, a incidência do reexame necessário da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário e do recurso voluntário.

1. Preliminar. ERRO MATERIAL NA DENOMINAÇÃO DO RECURSO CABÍVEL

A apelada sustentou em sede preliminar de suas contrarrazões que o Estado do Pará interpôs recurso inominado ao invés de apelação e que tal situação configuraria erro grosseiro, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

A preliminar não merece prosperar.

A respeito do alegado, é cediço que: “a aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe que, por erro justificado, a parte tenha se utilizado de recurso inadequado para impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso, seja possível extrair de seu recurso a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado” (REsp 1822640/SC).

No caso dos autos, em que pese a Apelante ter denominado a peça processual como “recurso inominado”, verificam-se presentes os requisitos previstos no art. 1.010 do Código de Processo Civil, assim como a observância ao prazo para a interposição do apelo.

Dessa forma, tendo em vista que o recurso interposto pelo Estado atendeu todos os pressupostos da adequada solução jurídica – apelação –, e não de outro qualquer, a hipótese sob análise materializa-se como circunstância de erro material na denominação do recurso cabível, o qual não denota prejuízo as partes e não se demonstra suficiente para o não conhecimento do apelo.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“o mero equívoco dos recorrentes em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é bastante para a inadmissibilidade do apelo, uma vez que a Corte de origem expressamente consignou que foram observados todos os pressupostos processuais para o manejo da apelação” (REsp 1544983/PR, Segunda Turma, DJe 18/05/2018).

Diante do exposto, não há que se falar em inadequação da via eleita, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. REEXAME NECESSÁRIO

O cerne da questão gira em torno da sentença de piso que julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou nulo o ato administrativo de exoneração da autora praticado pelo Estado do Pará determinando, em consequência, sua reintegração ao cargo de enfermeira.

Inicialmente,
Todos os atos administrativos, discricionário ou vinculado, derivam motivos de fato e de direito, que lhe servem de base.

A inexistência material dos motivos ou a sua inadequação jurídica enseja a declaração de nulidade do ato.

No caso em análise, a ilegalidade do ato atacado remonta a um fator fundamental: a opção da interessada em valer-se do instituto administrativo da vacância, quando foi surpreendida por sua exoneração “a pedido”, sem que houvesse observância ao contraditório ou a ampla defesa.

Observa-se que a exoneração publicada no Diário Oficial do Estado em 23 de agosto de 2018, carece de motivo necessário para sua permanência. Não consta nos autos quaisquer requerimentos que conduzam a administração pública à conclusão de que a servidora pretendia ser exonerada, em sentido diverso restou-se comprovado que o pedido dirigido à SESPA tinha por finalidade a declaração de vacância, conforme documento – id.
14000872.

A respeito da anulação dos atos administrativos, dispõe o art. 2º, parágrafo único,
d,
da Lei nº 4.717/65, que:

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:

a) incompetência;

b) vício de forma;

c) ilegalidade do objeto;

d) inexistência dos motivos;

e) desvio de finalidade.

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas:

[...]

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido;

Dessa forma, constata-se a ilegalidade na exoneração a pedido da autora, uma vez que inexistente o motivo de fato em que se fundamentou o ato.

É certo que, na verdade, a análise da administração pública deveria recair sobre a presença dos pressupostos da vacância por posse em cargo inacumulável, restringindo-se sua análise a espécie requerida. Somente sendo passível sua exoneração mediante procedimento prévio respeitado o contraditório e a ampla defesa.

Sabe-se que a Administração Pública tem o poder de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, bem como de revogá-los por razões de conveniência ou oportunidade. Contudo, a Constituição Federal, no art. 5º, LV, assegura, assim no processo judicial como no administrativo, o contraditório e a ampla defesa.

Neste contexto, leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
"A anulação feita pela própria Administração independe de provocação do interessado uma vez que, estando vinculada ao princípio da legalidade, ela tem o poder dever de zelar pela sua observância. No entanto, vai-se firmando o entendimento de que a anulação do ato administrativo, quando afete interesses ou direitos de terceiros, deve ser precedida do contraditório, por força do artigo 5º, LV, da Constituição."
(Direito Administrativo, SP: Atlas, 2001, p. 218).

Na hipótese, é certo que a exoneração “a pedido” foi efetivada pela Administração Pública sem que existisse motivo, porquanto nunca houve manifestação de interesse da autora naquele sentido. Ademais, em sendo o estado da servidora incompatível com o cargo que ocupava o Estado deixou de instaurar procedimento administrativo para a dispensa da servidora, em evidente afronta ao atual entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais não havendo a observância do contraditório e da ampla defesa, é vedada a exoneração de servidores.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE IPU/CE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia em analisar a legalidade do ato de exoneração do ora recorrido, levado a efeito por ato do gestor municipal, ao argumento de que a nomeação teria ocorrido durante o período eleitoral. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório (AgRg no Resp. 1.432.069/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014). Precedentes: AgInt no RMS 48.822/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 17.8.2017; RMS 58.008/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.11.2018; AgRg no RMS 33.362/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12.5.2016. 3. Com efeito, tratando-se a exoneração de ato invasivo da esfera jurídica dos interesses individuais do Servidor, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal, com atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 4. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE IPU/CE a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1378845 CE 2018/0264059-3, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 14/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. VACÂNCIA. POSSE EM CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NEGA REINTEGRAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PREJUÍZO AO AGRAVADO
. RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos, verifica-se que a Agravante requereu, subscrito à mão (ID. 9941268), o pedido de “vacância para assumir cargo público inacumulável” com base no art. 52, da Lei Municipal 1.883/2015, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários do município de Augusto Correa/PA. Nesse sentido, a própria Procuradoria do Município, em parecer jurídico de ID. 9941275, opinou no sentido de deferir a vacância solicitada com base no art. 49, I e art. 50 da referida Lei Municipal, motivo pelo qual foi publicado Decreto nº 15/2020 para “Afastar por vacância, a pedido, a SERVIDORA FÁTIMA DOS REIS SOUSA, RG 2815769, CPF 567.853.992-20 e matrícula 090314-0, do cargo efetivo de PROFESSOR, com lotação na Secretaria Municipal de Educação.”. Ocorre que,
a lei municipal não prevê a vacância como hipótese de afastamento. No entanto, ao apreciar o pedido administrativo da servidora e deferir o pleito literalmente como vacância, mas com entendimento de “afastamento por exoneração”, o Município decidiu fora dos parâmetros requeridos e induziu a agravante a erro, devendo, por consequência, ser reconhecida a ilegalidade de tal ato. Dessa forma, houve um evidente equívoco ao deferir o pleito por “Afastamento por Vacância”, dando um entendimento de “Afastamento por Exoneração”, onde se aplicou o art. 49, I da Lei 1883/2015. Verifica-se, ainda, que a Administração Municipal, ora agravada, modificou o dispositivo legal, inclusive, publicando que este foi o “pedido” da servidora.

Portanto, houve uma sucessão de erros, pois da forma que foi publicado o Decreto, a agravante não poderia entender que houve qualquer equívoco administrativo com a interpretação analógica para pedido de exoneração, haja vista que este não é claro em sua redação, devendo, para tanto anular o ato administrativo, por ser ilegal.

2. Agravo conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808542-41.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

O Superior Tribunal de Justiça inclusive já sumulou o entendimento de que o servidor só poderá ser exonerado mediante a instauração do processo administrativo, com a garantia da ampla defesa (Súmulas 20 e 21).

Ademais, a jurisprudência do Colendo STJ já está assentada no entendimento de que o poder de autotutela da Administração Pública em anular os atos ilegais por ela praticados deve ser mitigado quando o próprio ato revisado repercutir no campo de interesses individuais do interessado. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR NO ATO DA POSSE. NÃO CUMPRIMENTO. NOMEAÇÃO E POSSE EFETIVADAS. TERMO DE COMPROMISSO. DEFERIMENTO DO PRAZO DE 180 DIAS PARA A APRESENTAÇÃO. REVISÃO DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ANULAÇÃO DO ATO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. Não se discute que, nos termos da Súmula 473STF, a Administração, com fundamento no seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos, desde que ilegais. 3. Ocorre que, quando tais atos produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório. Precedentes. 4. Na espécie, a Administração deu posse à agravada sem que fosse apresentada a documentação necessária para o exercício do cargo e, além disso, concedeu um prazo de 180 dias para a regularização dessa situação. No entanto, antes do encerramento do prazo estipulado, anulou o ato sem proporcionar à parte interessada o direito de defesa, com a instauração do competente procedimento administrativo. 5. Agravo regimental improvido" (AgRg no RMS n. 29.222RO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04.02.2014, DJe de 20.02.2014)

Nesse cenário, restou caracterizada a afronta ao devido processo legal, posto que carente de motivação o ato administrativo impugnado, bem como não foi assegurado o contraditório e ampla a defesa, quando o apelante exonerou a apelada, o que atrai a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação. Em reexame necessário, sentença mantida.

É como voto.

Belém,
18 março de 2024
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 26/03/2024